Tribunal: TJSP
Processo: 1500647-19.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006).
APELO DA DEFESA – ALEGAÇÕES DE FRAGILIDADE DA PROVA ACERCA DA TRAFICÂNCIA, BUSCANDO-SE SUBSIDIARIAMENTE A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E A REDUÇÃO DAS PENAS, COM A FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO E A CONCESSÃO DO "SURSIS".
DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS BEM PROVADAS –

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006).
APELO DA DEFESA – ALEGAÇÕES DE FRAGILIDADE DA PROVA ACERCA DA TRAFICÂNCIA, BUSCANDO-SE SUBSIDIARIAMENTE A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E A REDUÇÃO DAS PENAS, COM A FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO E A CONCESSÃO DO "SURSIS".
DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS BEM PROVADAS – DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE, INFIRMANDO-SE A NEGATIVA EXPRESSA PELO RÉU QUANTO À TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA, INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO – DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPAROS EM SEDE DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA, BEM ESCOLHIDO O REGIME INICIAL E REVELANDO-SE INADMISSÍVEL AA CONCESSÃO DE QUAISQUER BENESSES – RECURSO DESPROVIDO.